Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE CRITÉRIO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO DIANTE DA REINCIDÊNCIA, QUE TAMBÉM IMPEDE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. Afastando-se a ré do local do acidente, para se furtar à eventual responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, não há se falar em ausência de dolo.
2. Em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos em relação à quantidade de aumento, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). No caso, tendo sido cometidos três crimes, o aumento adequado é na fração de 1/5 (um quinto).
3. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Apelação parcialmente provida.